Tribunal: TJES
Processo: 5005530-24.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005530-24.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO ANTONIO BONATTO MAFFIOLETTI
RECORRIDO: ALCINO TEIXEIRA NETTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
FABIO ANTÔNIO BONATTO MAFFIOLETTI
em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a não localização de bens passíveis de penhora em nome do executado.

O recorrente sustenta, em síntese, que a extinção foi prematura, alegando que ainda restavam diligências a serem concluídas, como o retorno de ofícios e a possibilidade de penhora de bens em imóvel de terceira (empresa que alega ser familiar do devedor). Pugna pela reforma da decisão para o prosseguimento do feito.

É o relatório, no essencial.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Pedido de assistência judiciária gratuita deferida ao recorrente, restando dispensado o preparo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, sendo prescindível nova e exaustiva incursão fundamentadora.

A controvérsia cinge-se à legalidade da extinção da execução no âmbito dos Juizados especiais quando infrutíferas as diligências para localização de patrimônio do devedor.

Adoto como
ratio decidendi
o princípio da patrimonialidade (ou responsabilidade patrimonial), que determina que a execução civil recai sobre os bens e direitos do devedor, e não sobre sua pessoa. Tal princípio, regido pelo art. 789 do CPC, estabelece que o patrimônio, presente e futuro, garante as dívidas, ressalvadas as impenhorabilidades legais. No caso em tela, após diversas tentativas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de diligências por oficial de justiça, restou demonstrada a inexistência de lastro patrimonial apto a satisfazer o crédito.

Ratifico o entendimento do Juízo primevo no sentido de que a execução não pode se eternizar nos Juizados Especiais, porquanto, o microssistema da Lei nº 9.099/1995 é regido pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual. O art. 53, § 4º da referida lei é cogente:
inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser imediatamente extinto
.

Como cediço, a execução deve se orientar pelos princípios da efetividade e da utilidade, de sorte que nenhum ato inútil ao fim colimado à concreta satisfação do débito deve ser praticado. Cabe ao magistrado a observância da razoabilidade, racionalizando os atos processuais para evitar diligências intermináveis e infrutíferas que assoberbam a máquina pública sem resultado prático.

Com efeito, nessa linha de pensamento, cabe acrescentar que expedientes desta natureza contrariam o princípio da razoabilidade, da economicidade e da supremacia do interesse público, não somente do ponto de vista financeiro (gastos com material e pessoal), mas sobretudo em relação à desconcentração de esforços e atenção em execuções de valores de maior monta. Manter o processo paralisado ou em sucessão de pedidos de consultas sem indícios concretos de solvência afrontaria a eficiência que se espera deste rito especial.

Ressalte-se que a extinção não implica perdão da dívida ou renúncia ao direito, uma vez que o credor poderá, futuramente, caso localize bens, desarquivar o feito ou extrair certidão de crédito para fins de monitoramento patrimonial.

Consigno, por fim, que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Pelas razões expostas,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferida, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)